Tribunal: TJDFT
Processo: 0725481-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0725481-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENARQ PROJETOS E CONSTRUCOES AGRAVADO: MARIA REGINA MUNDIM RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão saneadora proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de revisional de juros de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, no 0749104-08.2024.8.07.0001 (Id 237507764 dos autos de origem), ajuizada por MARIA REGINA MUNDIM RAMOS em desfavor de ENARQ PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP, nos seguintes termos: “Trata-se de Ação de Revisão Contratual e Devolução de Valores Pagos proposta por MARIA REGINA MUNDIM RAMOS em desfavor de ENARQ PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA., partes devidamente qualificadas. Afirma a autora, em síntese, que firmou contrato de compra e venda de unidade imobiliária com a ré em 20/12/2012, referente ao apartamento situado na Rua 37 Norte, Lote 4, Resid. Cincinatti, unidade 409, Águas Claras-DF, pelo preço de R$ 248.000,00, sendo que os pagamentos foram acertados da seguinte forma: entrada de R$ 50.000,00, 90 (noventa) parcelas mensais de R$ 1.000,00 e 9 (nove) parcelas intermediárias (anuais) de R$ 12.000,00. Relata que, com o passar do tempo, o valor das parcelas mensais e anuais majorou de maneira desproporcional, de modo que em 03/06/2020 as partes fizeram um Termo Aditivo com renegociação da dívida, que mesmo assim os valores continuaram sendo reajustados de maneira totalmente absurda. Aduz que a situação ficou tão insustentável que a autora se viu obrigada a vender o apartamento para conseguir pagar o valor devido, conforme Contrato de Cessão e Quitação firmado em 09/11/2021. Alega que após algum tempo decidiu submeter o contrato à análise técnica contábil, ocasião em que foram encontradas várias abusividades que tornaram o contrato danoso, tais como: cobrança de taxa de juros acima da contratada; correção do saldo devedor, sem estar previsto no contrato; capitalização na forma mensal. Requer, a título de mérito, a revisão dos pontos listados acerca do contrato e reconhecimento de todas as abusividades ora relatadas (cobrança de taxa de juros acima da contratada, correção do saldo devedor mesmo sem estar previsto no contrato e capitalização indevida na forma mensal), com consequente condenação da ré quanto a devolução da quantia paga a mais pela autora no valor de R$ 293.163,13, a qual foi corrigida até 31/10/2024 e deve ser atualizada até a data do efetivo pagamento. Devidamente citada, a parte requerida ofereceu contestação no ID 231176659, alegando preliminarmente a ilegitimidade ativa. Aduz ainda ausência de pedido certo e determinado e ocorrência de prescrição. Sustenta que a pretensão autoral não merece prosperar, uma vez que o contrato foi firmado em 20/12/2012, ou seja, há mais de 12 anos, o que atrai a aplicação do art. 205 do Código Civil, bem como que a forma de reajuste contratualmente estabelecida é mensal com IGPM, com o acréscimo de juros também mensais de 1%, não havendo nada ilegal ou abusivo. Em relação ao mérito, alega que reajustou as parcelas de acordo com o contrato e que não há qualquer irregularidade nos índices aplicados. Prossegue ainda, na mesma petição, requerendo a produção de outras provas, em especial a documental, testemunhal e pericial, sem prejuízo do depoimento da Autora. A autora, em Réplica (ID 234459888), reafirma sua legitimidade ativa, bem como que a pretensão autoral não está fulminada pela prescrição. Reitera que o pedido inicial é certo e determinado e que a ré não contestou os pontos levantados no laudo técnico apresentado pela autora. É o relatório. Passo ao saneamento e organização do processo. Da Ilegitimidade Ativa A ré alega ilegitimidade ativa com base no fato que o apartamento adquirido pela autora ter sido vendido por meio de Contrato de Cessão e Quitação anexo à inicial (ID 217120112), o qual foi firmado em 09/11/2021. Contudo, tal alegação não merece prosperar. Conforme mencionado na inicial, os reajustes aplicados pela ré teriam ficado tão insustentáveis que a autora se viu obrigada a vender o apartamento para conseguir quitar a dívida. Portanto, todos os valores discutidos no presente processo são de parcelas que foram pagas pela autora, restando óbvia sua legitimidade ativa em razão do alegado prejuízo sofrido pela suposta prática abusiva imposta pela parte ré. Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade ativa. Da Prescrição No mesmo sentido, a alegação de prescrição não deve prosperar. A ação de revisão contratual, como a presente, tem como objetivo discutir cláusulas contratuais consideradas abusivas ou ilegais, buscando o reequilíbrio da relação contratual. O prazo prescricional para esse tipo de ação é de 10 anos, conforme o artigo 205 do Código Civil, quando não houver prazo menor previsto em lei. No caso em tela, o contrato foi quitado em 09/11/2021 e a presente demanda de revisão e devolução de valores foi ajuizada em 08/11/2024. Portanto, não há que se falar em prescrição, pois não transcorreu o prazo de 10 anos entre a quitação do contrato e o ajuizamento da ação. Rejeito, portanto, a prejudicial de prescrição. Do Pedido Genérico Também não procede a alegação que o pedido inicial é genérico. O pedido é simples, objetivo, direto, certo e determinado: “revisão dos pontos listados acerca do contrato e reconhecimento de todas as abusividades ora relatadas (cobrança de taxa de juros acima da contratada, correção do saldo devedor mesmo sem estar previsto no contrato e capitalização indevida na forma mensal), com consequente condenação da ré quanto a devolução da quantia paga a mais pela autora no valor de R$ 293.163,13, a qual foi corrigida até 31/10/2024 e deve ser atualizada até a data do efetivo pagamento”. Fazendo a leitura da inicial e do pedido principal resta clara a pretensão da parte autora, sendo o pedido ora pleiteado certo e determinado. Da Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor De plano, o caso dos autos denota clara relação de consumo, fato que enseja a aplicação do código de defesa e proteção ao consumidor na presente demanda. Quanto pedido de inversão do ônus da prova, este restou indeferido, conforme já fundamentado pela decisão ID 220038741. Diante do que argumentado pelas partes, fixo como pontos controvertidos: 1. Se houve cobrança de taxa de juros acima da contratada; 2. Se houve correção do saldo devedor, sem estar previsto no contrato; e 3. Se houve capitalização indevida na forma mensal. As partes apresentaram documentos a fim de provar suas alegações, entre eles o contrato de compra e venda, termo aditivo, contrato de cessão e quitação, extrato financeiro do contrato e parecer técnico contábil. Conforme disciplina o Código de Processo Civil, deve haver a especificação de provas na petição inicial (art. 319, VI do CPC) e na contestação (art. 336 do CPC). Em análise dos autos, verifico que ambas as partes pleitearam genericamente a produção de todas as provas admitidas em direito. Ocorre que no caos concreto parece que a única prova ainda cabível é a pericial contábil. Apesar do ônus probatório ser da autora, a ré também pode requerer a produção de tal prova. Assim, concedo o prazo de 15 dias para que as partes informem se desejam a produção de prova pericial. Intimem-se.” O agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) está prescrita a pretensão de revisão dos termos do contrato; (ii) a parte autora cedeu os direitos sobre o imóvel, passando a ser parte ilegítima para o ajuizamento da ação; (iii) o pedido inicial de revisão é genérico por não ter indicado a cláusula que entende abusiva; (iv) a concessão de efeito suspensivo é medida urgente para obstar “o procedimento de cumprimento de sentença, até o julgamento definitivo do presente recurso”. Requer o provimento do recurso “para que seja anulada/reformada/cassada a decisão agravada, acolhendo-se as preliminares acima destacadas, com a consequente extinção do feito”. Preparo recursal (Id 73276117). É o relatório. DECIDO. De acordo com o previsto do art. 932, inciso III, do CPC, poderá o relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida." Não obstante os argumentos do agravante, o presente recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade. Dispõe o art. 1.105 do CPC, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por outro lado, o Tema Repetitivo 988 STJ, prevê: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” No caso, observa-se que o agravante pretende a reapreciação da rejeição das preliminares de ilegitimidade ativa e inépcia da petição, bem como o não acolhimento da prejudicial de prescrição. Contudo, à vista do rol acima transcrito, conclui-se que a rejeição das preliminares acima não se insere no rol de hipótese do art. 1.015 do CPC. Da mesma forma, a rejeição da prejudicial de prescrição não corresponde a decisão de extinção parcial de mérito, de modo que não se insere no contexto do art. 1.015, inc. II, do CPC. Ademais, não se trata de fase de cumprimento de sentença, mas de conhecimento sendo necessária a prolação de sentença, a qual será passível de apelação. No ponto, ressalto que em face do não conhecimento do presente recurso, as questões não serão cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões, na forma do art. 1.009, § 1o, do CPC. Por outro lado, não está caracterizada a hipótese de inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação que ampare a mitigação na forma da tese fixada no Tema Repetitivo 988 do STJ. Sobre o não cabimento do recurso em circunstâncias semelhantes, colaciono precedentes deste eg. TJDFT: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. LEGITIMIDADE. ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto em face de decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo recorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir se há correspondência da matéria recursal com o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou se o recorrente demonstrou urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O entendimento do STJ, no sentido de mitigar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, pressupõe a demonstração de urgência no exame da questão, situação que não ocorreu no caso em análise. 4. A matéria atacada pelo agravo de instrumento, relativa a suposta legitimidade da parte não evidencia qualquer prejuízo imediato ao agravante, capaz de justificar a aplicação da taxatividade mitigada, podendo ser aventada em preliminar de apelação. 5. Não estando a decisão enquadrada em nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC, nem na possibilidade de mitigação, mantém-se a decisão que não conheceu do recurso interposto. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015. Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1673595 de relatoria do Des. Diaulas Costa Ribeiro da 8a Turma Cível; Acórdão no 1666352 de relatoria do Des. Esdras Neves da 6a Turma Cível (Acórdão 1995053, 0749919-08.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 20/05/2025. – g. n.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA PRELIMINARES. LEGITIMIDADE ATIVA. INÉPCIA DA INICIAL. ROL TAXATIVO. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. 1. O rol de cabimento do agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do CPC, tem natureza taxativa, somente podendo ser mitigada em casos excepcionais. 2. O STJ admite a flexibilização do rol do art. 1.015 do CPC, para fins de admissão de agravo de instrumento, desde que a parte recorrente demonstre urgência tal que não seja possível questionar em sede de apelação, fato que não ocorreu no presente caso. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1870738, 0749039-50.2023.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 20/06/2024. – g. n.) Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Interno. Agravo de Instrumento inadmissível. Negativa de seguimento. Legitimidade. Matéria não recorrível na via do agravo de instrumento. Taxatividade do rol do art. 1.015 do cpc. Decisão monocrática mantida. Recurso não provido. i - Caso Em Exame: 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que negou seguimento a Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil, por entender que a questão de ilegitimidade passiva suscitada pela parte não é recorrível pela via do agravo de instrumento, porquanto não faz parte do rol de hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, também não sendo aplicável ao caso a taxatividade mitigada advinda de entendimento firmado no STJ (Tema 988). II – Questão em Discussão: 2. A questão em análise consiste em aferir o cabimento do Agravo de Instrumento à luz da normatividade do CPC/2015 e da jurisprudência pátria. III – Razões de Decidir: 3. O Código de Processo Civil não contempla, para interposição do agravo de instrumento, os casos de decisões que versem sobre legitimidade. Outrossim, a jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido de que contra a decisão que dispõe sobre a legitimidade passiva não é cabível a interposição do agravo de instrumento, pois essa matéria não faz parte do rol de hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015. 4. Consoante precedente desta eg. Corte de Justiça, “definida a legitimidade passiva da agravante e afastada alegação de prescrição, nenhuma 'urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação' pode ser extraída, já que pontos que poderão ser objeto de insurgência em sede de eventual recurso de apelação” (Acórdão 1309407, 07402913420208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 4/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 5. Inviável e descabida a aplicação dos princípios da fungibilidade recursal, da cooperação e da instrumentalidade das formas como pretexto para que se admita o agravo de instrumento em hipótese expressamente não contemplada pelo ordenamento processual civil e para a qual não se aplica a excepcional flexibilização do alcance do mencionado rol do art. 1.015 do CPC, tratando-se, na verdade, de erro inescusável da parte. 6. A despeito da possibilidade de flexibilização dos atos processuais, não se pode perder de vista que o princípio da fungibilidade e da instrumentalidade das formas somente podem ser aplicados em casos excepcionais, na hipótese em que houver dúvida objetiva a justificar a errônea apresentação de uma peça processual por outra, ou seja, quando configurado erro escusável.” (Acórdão 1381205, 07115504720218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) IV – Dispositivo: 7. Recurso desprovido. ---------------------- Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.015 Jurisprudência relevante citada: Tema 998 do STJ; Acórdão 1309407, 07402913420208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 4/1/2021; Acórdão 1381205, 07115504720218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. (Acórdão 1974113, 0745802-71.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 19/03/2025. – g. n.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO QUE REJEITA TESE DE PRESCRIÇÃO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA. TAXATIVIDADE MITIGADA. STJ (TEMA 988). URGÊNCIA. NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, que estabelece as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, não contempla a decisão saneadora que rejeita a tese de prescrição. 2. A matéria atinente à rejeição da prescrição do direito de ação poderá ser objeto de futura apelação sem qualquer prejuízo para o agravante, de forma que não se encontra preenchido o pressuposto para mitigação, consistente na urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação. 3. Considerando o não cabimento de discussão acerca da rejeição da tese de prescrição em sede de agravo de instrumento, verifica-se que o recurso não merece conhecimento. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1758849, 0717161-10.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/09/2023, publicado no DJe: 26/09/2023. – g. n.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital